Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão interlocutória disponibilizada no DJ-e no dia 06/11/2023 (ID 177213136, dos autos de origem). Ante eventual intempestividade recurso protocolado aos 25/01/2024, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403